Tribunal: TJMT
Processo: 1038805-13.2023.8.11.0003
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1038805-13.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[UANDERSON RODRIGUES LISBOA - CPF: 022.103.411-08 (APELANTE), GILMEIRE SANTOS MONTEIRO - CPF: 026.093.721-59 (ADVOGADO), ALCIDINEY DE AMORIM - CPF: 483.475.311-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GABRIEL FERNANDES GONCALVES - CPF: 700.046.936-63 (TERCEIRO INTERESSADO), IDENY INACIO EVANGELISTA ALENCAR - CPF: 321.031.901-49 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULA ADRIANA DE SOUSA SANTOS - CPF: 028.183.621-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIN PATRICK ALVES QUEIROZ - CPF: 054.710.081-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ISRAEL INACIO DE ALENCAR - CPF: 010.588.911-38 (VÍTIMA), ELAINE MARTINS DOS SANTOS - CPF: 018.506.851-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal. Apelação criminal. Tentativa de homicídio qualificado. Alegação de nulidade da
quesitação
. Tese de arrependimento eficaz. Decisão dos jurados não manifestamente contrária à prova dos autos. Dosimetria. Recurso parcialmente provido.

I.
Caso em exame

1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e meio cruel (art. 121, § 2º, II e III, do Código Penal), à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

II.
Questões em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve nulidade da sessão de julgamento do Tribunal do Júri por ausência de quesito específico sobre a tese de arrependimento eficaz; (
ii
) verificar se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos; (
iii
) analisar a dosimetria da pena, especificamente quanto à valoração das circunstâncias judiciais e ao quantum de aumento na segunda fase; e (
iv
) examinar a possibilidade de alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

III.
Razões de decidir

3. Após a entrada em vigor da Lei n. 11.689/2008, todas as teses defensivas absolutórias estão inclusas em um único quesito genérico, consistente em "O jurado absolve o acusado?", previsto no art. 483, III e § 2º, do Código de Processo Penal, não havendo necessidade de elaboração de quesito específico para cada tese defensiva.

4. A decisão dos jurados somente pode ser anulada quando for manifestamente contrária à prova dos autos, o que não ocorreu no caso concreto, pois há elementos probatórios que sustentam a tese acatada pelo Conselho de Sentença, que rejeitou a versão do apelante de que teria desistido voluntariamente de seu intento homicida.

5. Na dosimetria da pena, a valoração negativa da culpabilidade deve ser afastada para evitar bis in idem, pois o fundamento utilizado - intensidade do dolo devido à agressão desproporcional - já está intrínseco à qualificadora do meio cruel reconhecida pelos jurados.

6. A valoração negativa das circunstâncias do crime é idônea, pois o delito foi praticado durante a madrugada em local escuro, com baixa movimentação de pessoas, indicando maior gravosidade da conduta e vulnerabilidade da vítima.

7. As consequências do crime foram corretamente valoradas de forma negativa, pois as lesões resultantes da conduta criminosa acarretaram à vítima invalidez permanente e completa dependência de terceiros, ultrapassando as consequências normais do tipo penal.

8. O comportamento da vítima não pode ser valorado em favor do réu, pois a alegada conduta da vítima - apropriar-se de uma caixa de som do acusado - não é suficiente para ensejar uma tentativa de homicídio.

I
V.
Di
spositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido para afastar a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, reduzindo a pena final para 12 anos e 4 meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado.

Tese de julgamento:

"
1. Após a Lei n. 11.689/2008, todas as teses defensivas absolutórias estão inclusas no quesito genérico previsto no art. 483, III e § 2º, do CPP. 2. A decisão dos jurados somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos, não bastando mera dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção. 3. Na dosimetria da pena, deve-se evitar o bis in idem, afastando-se a valoração negativa da culpabilidade quando o fundamento utilizado já estiver contemplado em qualificadora reconhecida."

_____________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP,
arts
. 14, parágrafo único, 59, 61, I e II, 'c', 68, 121, § 2º, II e III; CPP,
arts
. 483, III e § 2º, 593, III, 'd'.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, HC 211.611/AL, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, j. 22.09.2015; STJ, HC 613.237/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 27.10.2020; STJ,
AgRg
no REsp 2056208/MG, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18.12.2023.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Uanderson
Rodrigues Lisboa
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Primeira
Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
/MT que, após julgamento pelo Conselho de Sentença, condenou-o pela prática do crime de
tentativa de
homicídio qualificado
motivo fútil e meio cruel
(art. 121, § 2º, I
I
e I
II
, do Código Penal), à pena de 1
4
(
quatorze
) anos de reclusão, em regime inicial fechado
(ID. 265180374
)
.

O apelante, nas razões encontradiças no ID
2
90104873
, postula, preliminarmente, a declaração da nulidade do julgamento pelo Conselho de Sentença, por não ter sido elaborado quesito específico sobre a tese
de
arrependimento eficaz
.

E, no mérito, requer: (i)
a
anulação do júri por contrariedade do veredicto à prova dos autos
, e a consequente
submissão
do apelante
a novo julgamento em plenário; e, subsidiariamente, (
ii
)

o
afastamento da valoração negativa conferida à circunstância judicial relativa à

culpabilidade,
à
s circunstâncias e consequências do delito
; bem como
o
reconhecimento
favorável
do vetor do comportamento da vítima
; (
iii
)
a
readequação do
quantum
de aumento aplicado na segunda fase dosimétrica em razão das agravantes reconhecidas
, reduzindo-se, proporcionalmente, a pena
intermediária; (
iv
)
abrandamento
do regime inicial para cumprimento de pena
.

Nas contrarrazões que se encontram no ID
29
3
635354
, o Ministério Público requer o
desprovimento
do presente recurso, linha intelectiva, essa, perfilhada, nesta instância revisora, pela Procuradoria-Geral de Justiça no parecer que se vê no ID
297799868
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, por vícios na
quesitação
.

O apelante, nesta preliminar, postula a nulidade da sessão do julgamento do Tribunal do Júri, em razão da existência de vícios na
quesitação
,
decorrentes da ausência de elaboração de quesito específico sobre a tese defensiva d
o arrependimento eficaz
.

Contudo,
sobre a tese defensiva d
o

arrependimento eficaz
, vê-se que não deve ser acolhido, pois, após a entrada em vigor da Lei n.11.689/2008 – que alterou dispositivos do Código de Processo Penal relativos ao Tribunal do Júri, simplificando os quesitos a serem submetidos ao Conselho de Sentença –
todas as teses defensivas absolutórias estão inclusas em um único quesito genérico
, consistente em “
O jurado absolve o acusado?
”, previsto no art. 483, III e § 2º, do Código de Processo Penal.

Confira-se, a propósito, o texto legal:

Art. 483. Os quesitos serão formulados na seguinte ordem, indagando sobre:

I –
a
materialidade do fato;

II –
a
autoria ou participação;

III – se o acusado deve ser absolvido
;

IV –
se
existe causa de diminuição de pena alegada pela defesa;

V –
se
existe circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação.

§ 1
o
A resposta negativa, de mais de 3 (três) jurados, a qualquer dos quesitos referidos nos incisos I e II docaputdeste artigo encerra a votação e implica a absolvição do acusado.

§ 2
o
Respondidos afirmativamente por mais de 3 (três) jurados os quesitos relativos aos incisos I e II docaputdeste artigo será formulado quesito com a seguinte redação:

O jurado absolve o acusado?

§ 3
o
Decidindo
os jurados pela condenação, o julgamento prossegue, devendo ser formulados quesitos sobre:

I –
causa
de diminuição de pena alegada pela defesa;

II –
circunstância
qualificadora ou causa de aumento de pena, reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação.

§ 4
o
Sustentada
a desclassificação da infração para outra de competência do juiz singular, será formulado quesito a respeito, para ser respondido após o 2
o
(segundo) ou 3
o
(terceiro) quesito, conforme o caso.

§ 5
o
Sustentada
a tese de ocorrência do crime na sua forma tentada ou havendo divergência sobre a tipificação do delito, sendo este da competência do Tribunal do Júri, o juiz formulará quesito acerca destas questões, para ser respondido após o segundo quesito.

§ 6
o
Havendo
mais de um crime ou mais de um acusado, os quesitos serão formulados em séries distintas.

Destacamos

S
endo assim, segundo estabelece a atual redação do art. 483 do Código de Processo Penal, após responderem a respeito da materialidade e
autoria
do crime, os jurados decidirão se é o caso ou não de absolver o acusado, sem necessidade de explicitar qual das alegações defensivas foi acolhida, não havendo como falar, portanto, em elaboração específica de quesito para cada tese defensiva.

De acordo com o art. 15 do CP, o agente que “
voluntariamente, desiste de prosseguir na execução
ou impede que o resultado se produza
, só responde pelos atos já praticados.
” (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

A desistência voluntária e o arrependimento eficaz são formas que a lei penal definiu como excludentes do dolo consciente do crime mais grave, operando-se, nesta hipótese, ao definir que o agente só responde pelos atos já praticados, como causa de desc
lassificação.

Tratando-se de hipótese de homicídio tentado, o arrependimento eficaz tem lugar na resposta ao quesito relacionado à tentativa,
sem a necessidade de formulação de um quesito específico
desdobrado para

a
hipótese desclassificatória.

Essa, inclusive, foi a conclusão a que chegou
a
autoridade judiciária que presidiu a sessão, consoante se depreende da ata de julgamento:

A defesa apresentou impugnação requerendo a inclusão de um quesito específico sobre o arrependimento eficaz, entendo que a questão do arrependimento eficaz não está incluída necessariamente no quesito 3. Cita, inclusive, a obra de Paulo Rangel, Tribunal do Júri, 4ª edição, revista e atualizada até 02 de julho de 2012, pág. 239: 3º quesito: O réu, assim, agindo, desistiu, voluntariamente, de prosseguir na execução de um crime de homicídio? (ou o réu, assim agindo, impediu, voluntariamente, que o resultado morte se produzisse). A defesa também pugnou pela exclusão do termo no terceiro quesito apresentado pelo magistrado: ... qual seja o pronto atendimento médico à vítima. A defesa ainda entende que a tese formulada em plenários diz respeito ao rompimento do nexo causal, relacionado ao animus de
Uanderson
, quando vendo a vítima caída na calçada, após as agressões, próxima a residência de um das testemunhas, balança o portão até que ela verifica a saída de
Uanderson
e decide ligar para o pronto atendimento, socorro, este que foi eficaz no resgate da vítima, evitando que o resultado morte pudesse vir ocorrer, já que foi constatado por laudo pericial a existência de trauma crânio encefálico. A mero quesito de tentativa não abrange todo o contexto da tese defensiva. Para além disso, o quesito proposto pela defesa é apresentado de forma afirmativa, simples e distinta, nos termos do artigo 482, do CPP. Pelo Ministério Público manifesta-se que não se opõe a segunda objeção da defesa, excluindo o termo “... qual seja o pronto atendimento médico à vítima”. Com relação ao quesito autônomo para arrependimento eficaz (primeira objeção), não concorda com a
quesitação
em separado, pois a tese está inserida na negativa do quesito três. Pelo MM. Dr. Juiz Não obstante as alegações apresentadas pela Nobre Defesa, entendo, com base nos ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci em sua obra sobre Tribunal do Júri, e tendo em vista que o arrependimento eficaz enseja a desclassificação, que a tese levantada pela defesa está englobada no quesito necessário que indaga acerca da capitulação quando à tentativa, cuja resposta negativa, significaria o acolhimento da tese desclassificatória
[ata de julgamento, ID 265180374
, p. 11].

Apresenta-se, pois, na lei processual penal, uma verdadeira mitigação na ordem da
quesitação
reconhecida pela jurisprudência, que não autoriza que seja
desmembrado o quesito referente a desclassificação, quando a Defesa sustentar a
ausência de
animus necandi
, por desistência voluntária ou arrependimento eficaz.
Nesse sentido:

[...]
Não há prejuízo para a defesa na forma como feito o questionário pelo Juiz Presidente do Tribunal de Júri, ao deixar de formular quesitos específicos referentes à desclassificação e desistência voluntária, haja vista que, a resposta positiva ao quesito referente à tentativa implica rejeição a tese de desclassificação e de desistência voluntária. [...] (TJ-DF 0706487-92.2022 .8.07.0004 1835818, Relator.: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 21/03/2024, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 24/04/2024)

Isso se justifica primeiramente porque o CPP é claro ao mencionar
que "
sustentada
a desclassificação será formulado
quesito
" sugerindo
não
importar por qual razão se requereu a desclassificação do crime doloso contra vida, pois a

consequência é a mesma, ou seja, cessar a competência do Juri e voltar os autos ao julgamento pelo Juiz Presidente do Júri. Pode-se ainda entender como justificativa o reconhecimento de que caso o quesito desclassificatório for desmembrando em quantas forem as teses sustentadas para se atingir a desclassificação do crime, haverá nítido prejuízo à Defesa, uma vez que sendo sete os jurados que compõem o conselho de sentença e a decisão se dá por maioria, pode parte deles acolherem uma das teses e a outra parte acolher a outra tese e nenhuma delas somarem quatro votos em acolhimento da desclassificação, o que manteria a competência dos Jurados no prosseguimento do julgamento

afastando a tese desclassificatória da defesa, sendo que pelo princípio da intima convicção dos

jurados, sendo indagados em um único quesito, as chances de ocorrer a desclassificação do crime se eleva sobremaneira.

Assim, tendo havido o quesito relacionado à tentativa, não há falha de
quesitação
sanável pela presente via recursal, razão
pela
qual
a respectiv
a
preliminar deve ser
rejeitada
.

MÉRITO

A denúncia, encontradiça no ID
214682977
, narra os fatos desta forma:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 09 de outubro

de 2023, por volta de 02h00min, em via pública situada na Rua José Barriga, defronte ao n°

390, Bairro Bom Pastor, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado

UANDERSON RODRIGUES LISBOA, acima qualificado, imbuído de animus necandi

(vontade assassina), ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, por motivo fútil e

emprego de meio cruel, tentou matar ISRAEL INÁCIO DE ALENCAR, ao lhe causar os
ferimentos descritos no Laudo Pericial n° 511.1.02.9151.2023.140584 (id. n° 135026095),

somente não consumando o crime contra a vida por circunstâncias alheias à sua vontade.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, dias antes do fato, Israel

encontrou
Uanderson
em um estabelecimento comercial e ofereceu a troca de seu aparelho

telefônico por entorpecentes. Em determinado momento, ao aceitar a oferta da vítima, o

denunciado se dirigiu até o seu veículo em busca dos entorpecentes e, ao retornar para o

local, não localizou a vítima, bem como seu aparelho de som, que havia deixado no local.

Após, no dia do fato,
Uanderson
e Israel se encontraram no

estabelecimento comercial denominado como “Fadigas Bar”, oportunidade em que foi

iniciada uma discussão entre ambos em razão do desaparecimento do aparelho de som do

denunciado. No momento, pessoas que estavam presentes no local pediram para que Israel

fosse embora do estabelecimento.

Consoante apurado, após Israel deixar o local, o denunciado, não satisfeito

com entrevero anterior, apanhou o seu veículo e saiu a procura da vítima,
no momento em

que
a localizou, desferiu diversos socos e chutes em sua cabeça, causando-lhe traumatismo

ranioencefálico
e encefalopatia metabólica, conforme descrito no Laudo Pericial (id.
N
°

135026095).

Após a prática do crime, o denunciado empreendeu fuga do local do crime.

Isto posto, o denunciado deu início a um crime de homicídio que somente

não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, visto que a vítima foi localizada

e rapidamente encaminhada ao Hospital, sendo, inclusive, submetida a Unidade de

Tratamento Intensivo (UTI).

Nota-se que o crime foi praticado por MOTIVO FÚTIL, uma vez que o

denunciado, acreditando que a vítima teria furtado seu aparelho de som, tentou ceifar a sua

vida, demonstrando, portanto, a desproporcionalidade em relação a possível ação da vítima.

Presente também a qualificadora do MEIO CRUEL, visto que a vítima

foi brutalmente agredida, tendo sua cabeça como alvo principal, sofrendo fraturas em seu

crânio e lhe infligindo sofrimento físico e psicológico
”
.

No caso em apreciação, verifica-se que a materialidade e a autoria delitiva do homicídio acima narrado restaram comprovadas, tanto que não foram impugnadas no presente recurso, no qual o apelante se limitou a buscar a nulidade do julgamento, por entender que foi contrário à prova destes autos, argumentando que o corpo de jurados não reconheceu a
tese
defensiva
de
arrependimento eficaz.

Em abono da sua tese, o apelante sustenta que ficou demonstrado durante a instrução criminal em plenário que, no dia dos fatos,
“
após as agressões, o apelante
Uanderson
chacoalhou/fez barulho/chamou a atenção/subiu no portão, enfim, tomou todas as atitudes necessárias para ACORDAR algum morador da casa.
”

Antes de se entrar na questão deduzida neste recurso, é imperativo deixar esclarecido que, sobre a anulação do júri em virtude do julgamento contrário à prova dos autos, o saudoso penalista Júlio Fabbrini Mirabete, deixou assentado que:

Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada.
É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão
.
(
In
Código de Processo Penal Interpretado. 7. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1481)
Destacamos

Em relação à temática, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que o veredito dos jurados somente pode ser anulado nos termos do disposto no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, quando for manifestamente contrário à prova dos autos, porquanto os julgadores leigos avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a íntima convicção de cada um, impondo-se, por outro lado, a observância da soberania das suas decisões, em conformidade com o art. 5º, XXXVIII da Constituição da República.

Ainda nesse caminho, deve ser anotado que os jurados não têm a obrigação de fundamentar o mérito dos seus veredictos, na medida em que deles se exige apenas que suas decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos, de forma que a anulação do julgamento somente é admitida quando se mostrar arbitrária, seja por inexistir elemento probatório ou por se sustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias, essas, que, aliás, não ocorreram no caso em apreciação.

Em relação a essa matéria, José Frederico Marques, com a proficiência que lhe era inerente, ao discorrer sobre a disposição contida no art. 593, III,
d
do Código de Processo Penal, esclareceu que:

Necessário, no caso, para que o Tribunal
ad quem
, acolhendo o recurso, lhe dê provimento, é que o veredicto esteja em radical antagonismo com aquilo que de modo indiscutível promane, em relação à
questio

facti
, da prova dos autos”. “
Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve ser este mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser manifestamente contrária à prova dos autos
.
(
In
Elementos de Direito Processual Penal.

1 ed. v. IV.
Campinas :

Bookseller
, 1997, p. 233).
Destacamos

Por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça, em relação ao assunto, firmou este entendimento:

HABEAS CORPUS. ART. 121, § 1º, DO CP. PLEITO DE CASSAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO DO CONSELHO DE SENTENÇA COM FUNDAMENTO NO ART. 593, III, D, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. HIPÓTESE EM QUE OS JURADOS DERAM INTERPRETAÇÃO POSSÍVEL AO QUADRO FÁTICO APRESENTADO. ORDEM CONCEDIDA PARA RESTABELECER A DECISÃO QUE RECONHECEU A INCIDÊNCIA DO § 1º DO ART. 121 DO CP.

1.
Somente é possível a anulação do Júri em apelação quando patente o julgamento contrário à prova dos autos, ou seja, quando a conclusão do corpo de jurados destoa flagrantemente dos fatos que lhe foram apresentados no processo.

2. No caso concreto, comporta o conjunto de provas a interpretação e o caminho seguido pelos jurados, principalmente pelas declarações do acusado, que afirma ter efetuado os disparos de arma de fogo contra o ofendido em razão de situação premeditada e armada por este para lhe prejudicar com sua esposa, oportunidade em que discutiram e entraram em luta corporal, podendo, inclusive, esperar-se o resultado pelo desenrolar da situação (fls. 71 e seguintes
)
grifo
nosso
.
Parecer do Ministério Público do Estado de Santa Catarina nos autos da AC 2015.032159-1).

3. Ordem concedida para restabelecer a sentença que reconheceu o privilégio previsto no art. 121, § 1º, do CP.

(
STJ - HC 613.237/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27.10.2020 e publicado no
DJe
de 29.10.2020)

Destacamos

Logo, em que pesem as razões deduzidas pelo apelante de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova destes autos, porquanto
desistiu do seu intento e impediu a morte da vítima ao chamar atenção de terceira pessoa
, é forçoso reconhecer que essa afirmação não ficou comprovada, razão pela qual os julgadores leigos, como dito alhures, dotados de soberania e competência na interpretação dos fatos levados à cognição de cada um, consideraram como mais coerente a tese da acusação, reconhecendo a prática do crime de homicídio doloso
tentado
.

De fato, depreende-se destes autos que os julgadores leigos rejeitaram a versão do apelante, que
, embora em plenário
tenha alegado que tentou chamar a atenção de terceira pessoa para que socorresse a vítima
(ID. 287485855)
,
declarou em
audiência de instrução que
“
após ISRAEL deixar o bar, foi então até seu veículo Peugeot de cor branca e foi em busca de encontrar ISAREL na rua, afirma que tinha a intenção de cobrar o pagamento de sua caixa de som, afirma que estava sob o efeito de álcool e entorpecentes, afirma que então encontrou ISRAEL, afirma que desceu do seu veículo e foi em direção a ISRAEL, e então começaram uma briga, relata que
recorda-se
de ter desferido alguns murros e chutes na região da cabeça de ISRAEL, afirma que deixou ISRAEL desacordado na calçada
, afirma que então entrou em seu veículo e retornou para o bar, afirma que não sabe informar até que horário permaneceu no bar.”

(trecho do interrogatório extraído da sentença de pronúncia de ID. 231707674 - Pág. 10/11)

Cabe ressaltar que
, conforme declarações d
e Israel
,
ora vítima,
este

teria ficado
em coma por 21 dias, além de outros 10 em que permaneceu internado.

O investigador
Isaias Batista Santos
relatou em juízo que, após registro de desaparecimento da vítima em 12/09, os familiares informaram posteriormente que ela havia sido localizada com lesões na cabeça. Conforme apurado, o socorro ocorreu em 11/09. Em diligências realizadas, a equipe policial conseguiu obter imagens de câmeras de segurança, embora limitadas pelo decurso de 17 dias.

Segundo o depoente, as gravações do Fadigas Bar permitiram identificar a vítima e o acusado
Uanderson
no mesmo ambiente. As imagens mostram uma pessoa de calça clara fazendo gestos para a vítima, evidenciando algum desentendimento. Posteriormente, a vítima sai cambaleando do estabelecimento, momento em que o suspeito faz imagens com celular e, após aproximadamente três minutos, deixa o local em seu veículo Peugeot branco, manobrando na contramão em direção ao local onde a vítima foi encontrada.

O investigador esclareceu que, quando interrogado após sua prisão, o acusado admitiu
que
te
ve
um desentendimento com a vítima relacionado a uma caixa de som. Confirmou que a vítima foi encontrada desacordada com lesões na cabeça, provavelmente causadas por socos e chutes
(trecho do interrogatório extraído da sentença de pronúncia de ID. 231707674 - Pág. 11)
.

Corroborando a versão
de que a vítima não morreu por circunstâncias alheias a vontade do acusado
,
ao depor na fase judicial, o investigador
Abraão Mendes dos Santos
relatou que, após tomarem conhecimento do desaparecimento da vítima por meio de boletim de ocorrência, foram informados pelos familiares que ela havia sido localizada na UTI do Hospital Regional em estado grave. Iniciaram então diligências para apurar se houve agressão, buscando imagens de câmeras de segurança na região próxima ao Supermercado Tropical.

Segundo o depoente, embora as imagens do supermercado tenham contribuído pouco para a investigação, conseguiram obter registros de um veículo branco que parou em determinado ponto, de onde o condutor desceu, dirigiu-se a outro local e retornou ao automóvel. As gravações também mostraram a passagem do SAMU socorrendo a vítima naquele mesmo local, confirmando o cenário do crime.

O policial afirmou que, ao analisarem imagens do Fadigas Bar, identificaram a vítima Israel e um suspeito que, ao chegar no estabelecimento, gesticulou como se conhecesse a vítima, mas manteve distância enquanto outras pessoas se aproximaram dela. As gravações mostram que a vítima aparentava estar bastante alcoolizada, enquanto o suspeito a observava, fotografava e falava ao telefone.

Após certo tempo, o suspeito dirigiu-se ao seu veículo Peugeot branco e seguiu na direção da vítima, retornando ao bar em menos de 100 segundos. O investigador destacou que o veículo fez conversão na contramão, momento em que passaram duas motocicletas pelo local, e o suspeito voltou ao estabelecimento
"como se nada tivesse acontecido"
.

Posteriormente, identificaram o suspeito como sendo
Uanderson
que, ao ser ouvido na delegacia, confirmou sua presença no local e admitiu que o motivo do desentendimento com Israel estava relacionado a uma caixa de som que a vítima teria "fumado" (trocado por drogas), além de um celular que Israel havia dado para
Uanderson
vender, enquanto este foi trocar por entorpecentes
(trecho do interrogatório extraído da sentença de pronúncia de ID. 231707674 - Pág. 11)
.

Note-se que
, exist
e
amparo probatório para a tese acatada pelos jurados, resta
ndo
claro que a decisão não foi arbitrária ou manifestamente contrária à prova destes autos, afastando, destarte, a possibilidade de anulação do julgamento, motivo pelo qual é imperioso reconhecer que o Conselho de Sentença, com base nas provas produzidas em ambas as fases da instrução criminal, optou por uma das versões
apresentadas para sustentar a condenação do apelante, porquanto entendeu que a sua conduta está revestida de
animus necandi
,
bem como a morte da vítima somente não ocorreu por
circunstâncias alheias a sua vontade,

afastando a tese de
desistência voluntária
.

Daí por que,
é forçoso registrar que a referida te
se

defensiva
não ficou comprovada de forma inequívoca e segura pelos elementos de convicção contidos nestes autos, eis que não se demonstrou que o recorrente teria
desistido de seu intento homicida
, como afirma em sua peça recursal.

De outro viés, o apelante requer o afastamento da valoração negativa conferida à circunstância judicial relativa à c
ulpabilidade
, circunstâncias e consequências do crime, bem como a valoração positiva do vetor do comportamento da vítima
; bem como a
readequação do
quantum
de aumento aplicado

des
proporcionalmente
,
na segunda fase dosimétrica
.

Para que possa ser examinado com clareza o tema em debate, insta a transcrição desta parte da sentença condenatória:

(
...
)
a) primeira fase (pena-base, circunstâncias judiciais do art. 59, CP):

A culpabilidade, conforme a doutrina e jurisprudência, consiste no grau de reprovação da

conduta praticada. Neste sentir, em primeira análise, vislumbro maior censurabilidade da conduta, diante da

intensidade do dolo, devido a agressão desproporcional à vítima, razão pela qual aumento a pena em

02(dois) anos.

Quanto aos antecedentes consta anotação que será considerada na segunda fase dosimétrica.

Quanto aos elementos de conduta social e personalidade, nada foi apurado neste sentido.

No que tange as circunstâncias do crime, trata-se do “modus operandi”, devendo ser analisado os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais.

O motivo foi considerado fútil pelos jurados e para agravar a pena.

Quanto ao lugar e tempo do crime praticado, o réu praticou o crime durante a madrugada

em local escuro, no momento, com baixa movimentação de pessoas, denotando intenção de se furtar à

aplicação da lei penal e dificultar as investigações. Acrescento mais 02 anos à pena base.

O crime deixou consequências, deixando o réu invalido, vivendo em absoluta dependência

de terceiros, causando graves sofrimentos psicológicos e transtornos à vida da vítima e familiares, por isso

exaspero a pena em 2 anos.

Entendo que a vítima nada contribuiu para o crime.

Desta forma, fixo a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão.

b) segunda fase (atenuantes e agravantes):

Presente a agravante de meio cruel, art. 61, II, ‘d’, do CP. Agravo a pena em 03 (três)

anos.

Além disso, o réu é reincidente (art. 61, I do CP), vez que fora condenado com trânsito

em julgado em 06 de setembro de 2022 pelo juízo da Quinta Vara Federal da Seção Judiciária de Campo

Grande, no processo nº. 0000069-04.2018.4.03.6007 (ID 180421722) a uma pena de 01 ano de reclusão.

Não obstante se tratar de agravante preponderante, em razão do princípio da proporcionalidade, entende que

o quantum não pode superar a condenação anterior, razão pela qual exaspero a pena em 01 (um) ano.

Por outro lado, presente a atenuante da confissão parcial e qualificada, que entendo não

deva ter o mesmo benefício da confissão espontânea e completa, portanto, sua redução deve ser inferior por

não demonstrar arrependimento, há, inclusive, aqueles que sustentam que a confissão qualificada elimina a

espontaneidade e não serve como atenuante, cito Guilherme de Souza Nucci, em sua obra “Individualização

da
Pena”, 8ª edição, pag.173, razão pela qual, atenuo em 01(um) anos.

Fixo a pena intermediária em 21(vinte e um) anos.

c) terceira fase (diminuição e aumento da pena):

Não há causas especiais de aumento.

O crime foi praticado na forma tentada.

Código Penal

Art. 14. (...)

Parágrafo único - Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena

correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois
terços.

(
Incluído pela

Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Diminuo a pena em um terço, mínimo legal, diante da extensão dos danos causados e o

perigo de morte causado (laudo médico ID 147736682).

Assim, torno-a definitiva em 14(catorze) anos de reclusão
”
.

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

No tocante à pena inicial, constata-se do édito judicial acima parcialmente reproduzido que,

ao analisar as circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do Código Penal,
o
sentenciante considerou desfavoráveis ao apelante
a culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, bem como deixou de valorar positivamente o vetor do comportamento da vítima
.

Neste ponto, assiste razão parcial à defesa.

Na hipótese, o fundamento utilizado para negativar a culpabilidade é inidôneo.

Isso porque
o excesso doloso já está intrínseco à qualificadora do meio cruel, pois, conforme
Nucci,
“matar alguém, valendo-se de meio cruel, é situação a ser avaliada no contexto fático, sem dúvida, ou seja, se realmente causou sofrimento atroz à vítima, mas também no cenário do intuito do agente. Quis este, efetivamente, atingir o ofendido de maneira a lhe causar sofrimento além do necessário para conseguir o resultado morte? Por vezes, não. Agredir alguém, com vários socos e pontapés, pode ser consequência de uma briga furiosa e, embora constitua maneira dolorida de se causar a morte, não estava presente no ânimo do agente a referida dor exacerbada. Por outro lado, é possível que o autor do homicídio deseje sentir o padecimento da vítima, motivo pelo qual a agride com vários socos e pontapés, chegando a vibrar com seu sofrimento”
. (
Nucci, Guilherme de Souza, Código Penal comentado / Guilherme de Souza Nucci. – 18. ed. rev., atual. e
ampl
. – Rio de Janeiro: Forense, 2017).

Assim sendo, para se evitar o
bis in idem
, deve ser afastada a valoração negativa da culpabilidade.

Por outro lado, o vetor das circunstâncias do delito deve ser
mantida
.

Isso porque,
conforme entendimento do c. STJ:

“Correta a valoração negativa das circunstâncias do delito pelo fato de o crime ter sido praticado de madrugada, indicativo de maior gravosidade da conduta delituosa, em razão da maior vulnerabilidade da vítima.”
(HC 211.611/AL, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2015,
DJe
19/10/2015)

Quanto
as consequências do crime
, sabe-se que

estas se
referem aos efeitos decorrentes da infração penal, como também seus resultados, particularmente para a vítima, para sua família ou para a coletividade. Acerca do tema, não se pode olvidar, outrossim, que, para uma análise desfavorável dessa circunstância judicial, é necessário que ocorra uma transcendência do resultado típico, ou seja, que as consequências ocorridas no caso em concreto trasbordem aquelas já previstas no tipo penal e já reprovadas pelo legislador no ato de cominar a pena, em abstrato, no preceito secundário da norma penal incriminadora.

Na espécie,
agiu com acerto o magistrado vez que
as lesões resultantes da conduta criminosa acarretaram à vítima invalidez permanente, impondo-lhe completa dependência de terceiros para atividades cotidianas, além de provocarem intenso sofrimento psíquico e profundos transtornos tanto em sua vida pessoal quanto no âmbito familiar é motivação idônea para
v
a
lorá-la negativamente
.

No caso concreto, as sequelas enfrentadas pelo ofendido ultrapassam aquelas inerentes a toda e qualquer pessoa vitimada pelo crime de tentativa de homicídio, haja vista que restou devidamente comprovado, através do exame de corpo de delito de
ID. 214682976 - Pág. 16
,
o qual acusou a debilidade permanente de membro, sentido ou função
.

Desse modo, não comporta acolhimento o pedido de afastamento do acréscimo da pena-base devido às consequências do crime.

Do mesmo modo, não há como acatar o pleito referente a valoração da circunstância do comportamento da vítima em favor do réu, já que
em que pese a possibilidade de ser considerado o comportamento da vítima de forma favorável ao réu, analisando os autos, percebe-se que a alegada conduta da vítima - se
apropria
r d
e uma
caixa de som do acusado -
não é suficiente para ensejar uma tentativa de homicídio perpetrada pelo réu.

Assim, afastada a circunstância judicial da culpabilidade, fixo a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na segunda fase dosimétrica, reconhecida a agravante do meio cru
el, o magistrado aumentou a pena em 03 (três) anos. Quanto à agravante da reincidência em 01 (um) ano.

Já quanto à atenuante da confissão espontânea, atenuou em 01 (um) ano.

Conforme entendimento do c. STJ,
“o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado”
(STJ -
AgRg
no REsp: 2056208 MG 2023/0066745-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 18/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023)

No caso dos autos,
a pena intermediária foi majorada em 03 (três) anos em razão da agravante do emprego do meio cruel
, correspondente à fração de 1/6 (um sexto) da basilar fixada inicialmente
em 18 (dezoito) anos
.

Assim, com o afastamento da

circunstância judicial da culpabilidade e a consequente redução da pena-base para 16 (dezesseis) anos
, e a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, passo a pena para
18 (dezoito) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Por fim, em razão da tentativa,
bem como pelo iter criminis percorrido, aplico a fração de 1/
3
(um
terço
), ficando a pena final em
12 (doze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Mantenho o regime fechado, nos termos do artigo 33, §2º, “a”
, do Código Penal.

Posto isso, em
parcial dissonância
com o parecer ministerial,
rejeito
a
s
preliminar
es
de nulidade e, no mérito,
dou

parcial
provimento
ao recurso de apelação interposto
para afastar a circunstância judicial da culpabilida
d
e
,

ficando a pena final em
12 (doze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial fechado,
mantendo inalterados os
demais
termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025